Tribunal: TJSP
Processo: 1002254-10.2021.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de ressarcimento de valores c/c danos morais – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Boleto para pagamento de financiamento de veículo enviado via WhatsApp – Adulteração na linha digitável - Autora que não se atentou para divergências quanto ao beneficiário e ao banco recebedor, efetuando pagamento – Culpa exclusiva da

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de ressarcimento de valores c/c danos morais – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Boleto para pagamento de financiamento de veículo enviado via WhatsApp – Adulteração na linha digitável - Autora que não se atentou para divergências quanto ao beneficiário e ao banco recebedor, efetuando pagamento – Culpa exclusiva da vítima caracterizada – CDC, art. 14, §3o, II – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada justiça gratuita e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.